Tribunal: TJPA
Processo: 0803891-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803891-34.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: VANDERLEIA BORGES DE CASTRO, ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREJUDICADO EM RELAÇÃO À PACIENTE ANA CLÁUDIA DA SILVA RODRIGUES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

- Resta prejudicada a ação mandamental em relação à paciente Ana Cláudia da Silva Rodrigues, por perda superveniente do objeto, pois, após a impetração, o juízo
a quo
revogou a custódia preventiva, aplicando-lhe medidas cautelares diversas.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA IMPOSTA À PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 14/02/2020, as pacientes foram presas em flagrante delito, no interior da residência de Vanderleia Borges por estarem guardando consigo 30 (trinta) trouxinhas da substância entorpecente análoga à “oxi”, 02 (dois) celulares da marca Samsung de cor cinza e 02 (duas) folhas de contabilidade de tráfico de drogas.

-

Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão
que homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva da paciente (fls. 78-80 ID nº 3036882) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 81-82 ID nº 3036883),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a periculosidade e a gravidade concreta do delito. Ademais, em informações, a autoridade coatora aduziu que
“Com relação aos antecedentes criminais das pacientes, verifica-se, em que pese não haver condenação com sentença com trânsito em julgado, a paciente (...)Vanderleia Borges responde a processos de natureza diversa do delito em apuração, os quais se encontram arquivados, conforme certidão de antecedentes.”.

-
Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura da paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ PARA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDA A PACIENTE REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso.

- A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que a paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhida registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço, em que não se revela adequado a prisão domiciliar ou as demais medidas cautelares diversas.

-
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a n
ecessidade da manutenção da prisão da paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS.. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que a paciente fora presa em flagrante delito em
14/02/2020
. O auto de prisão em flagrante fora apresentado ao juízo coator em
15/02/2020
, sendo homologado e convertido em custódia cautelar em
17/02/2020
. A denúncia fora oferecida em
14/04/2020
e recebida em
22/04/2020
, ocasião em que determinada a citação das pacientes. Em
17/04/2020
, fora ajuizado pedido de revogação da prisão preventiva, que fora indeferido em
22/04/2020
após parecer desfavorável do RMP. Os autos se encontram no aguardo de apresentação de defesa prévia.

- Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

-
Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

ORDEM CONHECIDA EM RELAÇÃO À PACIENTE VANDERLEIA BORGES DE CASTRO E DENEGADA E PREJUDICADA EM RELAÇÃO À PACIENTE ANA CLÁDIA DA SILVA RODRIGUES. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em prejudicar a ação mandamental
em relação à paciente Ana Cláudia da Silva Rodrigues e
conhecer e denegar a ordem em relação à paciente Vanderleia Borges de Castro
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

VANDERLEIA BORGES DE CASTRO e ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Melgaço (processo nº 0000381-70.2020.8.14.0089).

O impetrante afirma que as pacientes foram presas em flagrante delito em 20/02/2020, acusadas da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando a
pandemia de coronavírus
, a
Recomendação 62/CNJ
e a
ADPF 347/STF
para concessão de
prisão domiciliar

(crime com violência ou grave ameaça seria novo requisito à prisão preventiva)
e, em
eventual condenação
, as pacientes farão jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado e a pena poderá ser substituída por restritivas de direito.

Alega
excesso de prazo à formação da culpa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-17.

I
ndeferi a liminar
(fls. 18-19 ID nº 3011973).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 27-29 ID nº 3036878), destacando que, posteriormente à impetração, a prisão preventiva da paciente Ana Cláudia da Silva Rodrigues fora revogada com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e concessão da ordem
em relação à paciente Vanderleia Borges de Castro e
prejudicialidade por perda superveniente do objeto
em relação à paciente Ana Cláudia da Silva Rodrigues (fls. 97-109 ID nº 3126743).

É o relatório.

VOTO

Resta prejudicada a ação mandamental
em relação à paciente Ana Cláudia da Silva Rodrigues, por perda superveniente do objeto, pois, após a impetração, o juízo
a quo
revogou a custódia preventiva, aplicando-lhe medidas cautelares diversas.

Conheço do
writ
em relação à paciente Vanderleia Borges de Castro.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 14/02/2020, as pacientes foram presas em flagrante delito, no interior da residência de Vanderleia Borges por estarem guardando consigo 30 (trinta) trouxinhas da substância entorpecente análoga à “oxi”, 02 (dois) celulares da marca Samsung de cor cinza e 02 (duas) folhas de contabilidade de tráfico de drogas.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva da paciente
(fls. 78-80 ID nº 3036882) e
na de indeferimento de sua revogação
(fls. 81-82 ID nº 3036883),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
periculosidade
e a
gravidade concreta do delito
. Ademais, em informações, a autoridade coatora aduziu que
“Com relação aos antecedentes criminais das pacientes, verifica-se, em que pese não haver condenação com sentença com trânsito em julgado, a paciente (...)Vanderleia Borges responde a processos de natureza diversa do delito em apuração, os quais se encontram arquivados, conforme certidão de antecedentes.”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar da paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, em pacata cidade interiorana do estado do Pará, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena
poderá ser condenada a paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se a paciente for condenada, cumprirá pena em regime que não o fechado ou beneficiada com o tráfico privilegiado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura da paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que a paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco
há provas de que a unidade prisional na qual está recolhida registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
sem violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço, em que não se revela adequado a
prisão domiciliar ou as demais medidas cautelares diversas.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão da paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. LIGAÇÃO COM O PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade da paciente, acusada de integrar complexa organização criminosa, voltada especialmente para o tráfico de drogas, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos. Segundo as decisões anteriores, a paciente teria ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, seria a responsável pelas organizações financeiras e teria atuação também no próprio tráfico de drogas, envolvendo, inclusive, indivíduos inseridos no sistema penitenciário, de onde, em tese, partiriam as respectivas instruções. Ainda, há notícia de que, no bojo da investigação com cerca de 95 indivíduos, houve a apreensão de grande quantidade de droga, cerca de 332kg de maconha. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. A paciente não atende ao requisito objetivo previsto na norma processual penal para o deferimento da prisão domiciliar. Isso porque não juntou aos autos documento oficial da criança que comprove a maternidade da paciente. Ademais, conforme a própria inicial, [a] menor recentemente completou 13 (treze) anos, sendo a domiciliar destinada para mulheres com filhos de até 12 anos de idade incompletos, conforme os arts. 318, V e 318-A, ambos do CPP. 5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 549766 PR 2019/0362774-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020)

HABEAS CORPUS. TRAFICO. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. Impõe-se a manutenção da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva quando satisfatoriamente alicerçada em fundamentos concretos dos autos a respeito da existência de materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, fulcrada, sobretudo, na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, dada a grande quantidade de droga apreendida, fornecidas por integrantes de facção criminosa de alta periculosidade conhecida como PCC. DEPENDENTE QUÍMICO. GRUPO DE RISCO. RESOLUÇÃO 62/20 DO CNJ. Não comprovada a dependência química dos pacientes, fator que não compõe o grupo que pode ser beneficiado pelas recomendações da resolução.ORDEM DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01640503420208090000, Relator: CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020))

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que a paciente fora presa em flagrante delito em
14/02/2020
. O auto de prisão em flagrante fora apresentado ao juízo coator em
15/02/2020
, sendo homologado e convertido em custódia cautelar em
17/02/2020
. A denúncia fora oferecida em
14/04/2020
e recebida em
22/04/2020
, ocasião em que determinada a citação das pacientes. Em
17/04/2020
, fora ajuizado pedido de revogação da prisão preventiva, que fora indeferido em
22/04/2020
após parecer desfavorável do RMP. Os autos se encontram no aguardo de apresentação de defesa prévia.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos na lei processual não são absolutos, devendo-se observar, no presente caso, o critério da razoabilidade, diante da complexidade da causa: pluralidade de réus, número de testemunhas e gravidade dos fatos, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto. 2. Mostra-se razoável a dilação da instrução processual quando se trata de crime praticado por cinco agentes, nem todos identificados ainda, e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do Covid-19. 3. Ademais, o presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07071623820208070000 DF 0707162-38.2020.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração somente em relação à paciente Vanderleia Borges de Castro
e

denego a ordem, restando prejudicada em relação à paciente Ana Cláudia da Silva Rodrigues.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/06/2020